Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-50.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM ADQUIRIDO DURANTE O CASAMENTO E NÃO PARTILHADO NO DIVÓRCIO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. TERCEIRO INTERESSADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso concreto, é inviável a sobrepartilha, pois os direitos incidentes sobre o imóvel do casal foram transferidos na constância do casamento para terceiro, que não integrou a lide.

2. A questão acerca da validade da cessão de direitos deve ser dirimida em ação própria, oportunizando o contraditório e a ampla defesa de todos os envolvidos, sobretudo o terceiro.

3. Apelação não provida. Unânime.